Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Inobstante o embargante alegar contradição no julgado por ter comprovado que foi beneficiado com o desconto de 70% nas mensalidades do seu curso, o acórdão embargado trata da questão, explicitando que a propaganda veiculada no site da instituição de ensino indica descontos de ATÉ 70%, que os descontos variam de acordo com o curso, modalidade de ensino, campus e forma de ingresso. Apesar de o documento de ID 21231695 (ID de origem 68510896) comprovar o envio de e-mail com oferta de desconto de 70% para o e-mail do autor, verifica-se que não há indicação da relação de cursos para os quais seria aplicado o referido desconto. Além disso, observa-se que o e-mail é datado de 20/02/2020, momento posterior à realização da matrícula pelo autor, que aconteceu em janeiro de 2020.
4. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.